Tribunal: TJDFT
Processo: 0731895-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731895-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGUES JUNIOR BONFIM DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 162755633 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por RODRIGUES JUNIOR BONFIM DE QUEIROZ, que deferiu o pedido liminar. A partir da certidão de ID 49710781, verifica-se a existência de agravo de instrumento anterior, com apresentação de peça idêntica, autos n. 0731872-20.2023.8.07.0000. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Se há recurso diverso, anteriormente distribuído, no qual é abordada idêntica questão, é manifesto o não cabimento do presente agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora